Tribunal: TJMT
Processo: 0017614-39.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REMESSA NECESSÁRIA N. 0017614-39.2017.8.11.0002
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID n. 11088473):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MENOR INCAPAZ - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial. Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública. (STJ - REsp: 1372034 RO 2013/0062723-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017). (Remessa Necessária n. 0017614-39.2017.8.11.0002 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS -, J. 12/08/2019).
Opostos Embargos de Declaração, restaram desprovidos, ID n. 24843962.
O Recorrente alega violação aos arts. 489, II, Parágrafo Único e 1022, II do CPC, uma vez que o acórdão foi omisso quanto a vigência dos artigos 148, IV e 208, §1o da Lei n. 8.069/90.
O Recurso é tempestivo conforme certidão de ID n. 27203972.
O Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n. 35946494.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O Recorrente ampara sua irresignação na violação aos artigos 489, II, Parágrafo Único e 1.022, II, do CPC, alegando que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de pronunciar sobre a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, conforme dispõe os artigos 148, IV e 208, §1o da Lei n. 8.069/90.
Ao analisar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta suposta omissão, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre tal possibilidade, a qual foi devidamente suscitada nas razões dos Embargos de Declaração e também no Recurso Especial.
Nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão seria em tese, imprescindível à solução da lide, afrontando, consequentemente, o disposto no artigo 1.022, II, do CPC.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, de modo que impede a incidência das Súmulas n. 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos, (não aplicação da Súmula n. 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, DOU SEGUIMENTO ao Recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1034, parágrafo único do CPC e Súmula 292/ STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV